Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715229-57.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ROSELI BREUSTEDT RECORRIDO: MAURICIO DE CASTILHO DINEPI DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o apelo extraordinário interpostos por ROSELI BREUSTEDT (ID 10684410), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. Não houve interposição de agravo interno. O STJ negou provimento ao recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 339 e 660, ambos da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e ARE 748.371). No tocante à tese de negativa de prestação jurisdicional (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) e de ofensa aos princípios constitucionais da inafastabilidade do Poder Judiciário e do devido processo legal (artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da CF), este Tribunal de origem realizou o devido enquadramento, respectivamente, nos paradigmas AI 791.292 (Tema 339) e ARE 748.371 (Tema 660) (ID 15433713 – p. 1/2), decisão contra a qual a ora recorrente não interpôs agravo interno. Em relação à tese de relativização da coisa julgada (artigo 5o, inciso XXXVI, da CF), a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria também debatida no ARE 748.371 (Tema 660), circunstância que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário neste aspecto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031